Tribunal: TJSP
Processo: 0005553-73.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria bem demonstradas. Princípio da insignificância não albergado pelo ordenamento jurídico pátrio, sendo prevista apenas a hipótese do privilégio, desde que satisfeitos alguns requisitos. Ademais, histórico criminal desfavorável. Condenação mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005553-73.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGER
ALBANO DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005553-73.2017.8.26.0635 -Voto no 12.266
2
Apelação Criminal no 0005553-73.2017.8.26.0635
Apelante ROGER ALBANO DE SOUSA
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Comarca de São Paulo
Voto no 12.266
FURTO QUALIFICADO
Materialidade e autoria bem
demonstradas. Princípio da insignificância não albergado pelo
ordenamento jurídico pátrio, sendo prevista apenas a hipótese do
privilégio, desde que satisfeitos alguns requisitos. Ademais,
histórico criminal desfavorável. Condenação mantida. Recurso
desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 135 e seguintes, acrescenta-
se que o MM. Juízo de Direito da 14a Vara Criminal da Comarca da Capital,
Dra. Leyla Maria Da Silva Lacaz, julgou procedente a ação penal para
condenar ROGER ALBANO DE SOUSA, qualificado nos autos, a pena
privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
iniciando seu cumprimento em regime semiaberto, e ao pagamento de 07
(sete) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito descrito nos artigos
155, parágrafo 4o, inciso I, c.c. 14, inciso II, 61, inciso I, e 65, incisos I e III,
alínea 'd', todos do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre pleiteando a absolvição com a
aplicação do princípio da insignificância.
Contrariado o recurso, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005553-73.2017.8.26.0635 -Voto no 12.266
3
Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e local
descritas na denúncia, o acusado adentrou ao estabelecimento comercial do
Carrefour, apanhou uma mochila da marca HP da prateleira, rompeu o lacre
de segurança e saiu do supermercado sem passar pelos caixas para efetuar o
devido pagamento. O fiscal do local, Alex Santos de Araujo, visualizou a
ação delitiva e acionou o segurança Anderson Nazari de Oliveira, que
abordou o denunciado fora do estabelecimento comercial. A Polícia Militar
foi acionada e o réu foi conduzido ao Distrito Policial. Interrogado pela
Autoridade Policial, confessou a prática delitiva (fls. 06). A mochila foi
exibida, apreendida e entregue ao representante da empresa vítima.
A materialidade do crime ficou demonstrada nos autos, tanto
que contra ela não houve insurgência.
A autoria também ficou bem provada.
Em juízo, o réu admitiu ter furtado a res referida e o
representante da vítima ratificou os termos da denúncia.
Tanto inexistem dúvidas quanto à autoria e materialidade, que
o réu não se insurge contra o decreto condenatório, limitando-se o recurso a
pleitear o reconhecimento do princípio da insignificância.
Contudo, a absolvição do crime de furto calcada na tese de
atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio referido a meu
ver, não pode prevalecer, uma vez que o princípio da bagatela não foi
recepcionado pelo ordenamento jurídico pátrio, que cuidou de prever,
expressamente, a figura do privilégio, aplicável a algumas modalidades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005553-73.2017.8.26.0635 -Voto no 12.266
4
delitos patrimoniais não-violentos, que depende, por sua vez, para sua
concessão, do preenchimento, por parte dos acusados, de requisitos objetivos
e subjetivos.
Pensamento outro significaria converter-se o princípio da
insignificância em carta branca para a impunidade, o que é inadmissível.
Ademais, conforme se depreende dos documentos exibidos
nos autos a res furtiva foi avaliada em R$180,00 (fls. 11/14), valor este que
não pode ser considerado irrisório nem insignificante; tampouco desprezível
ou inservível, ainda mais quando se tem em conta a realizada da maioria da
população brasileira, sendo que para quem aufere um salário mínimo, a
monta representaria dias de trabalho.
Ademais, não que se há confundir coisas de pequeno valor,
com coisas de valor insignificante. Estes são os de valor nenhum, não chegam
a incomodar o patrimônio da vítima; aqueles representam desfalque, ainda
que de pequena monta, tornando típica a ação. Para estes últimos, a lei indica
o privilégio do § 2o, do art. 155, do Código Penal, descabido, no caso, por
cuidar-se de réu reincidente específico, circunstância que, ao contrário do que
alega a defesa, fala, e muito, contra o réu, vez que indicativa de
comportamento social inadequado e voltado à pratica de delitos contra o
patrimônio.
De outro lado, o fato de a coisa ter sido recuperada em nada
beneficia o apelante.
A ausência de prejuízo em decorrência da recuperação integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005553-73.2017.8.26.0635 -Voto no 12.266
5
do produto do crime não interfere na responsabilidade criminal. Pode ser
avaliada na individualização da pena, como consequência do delito, mas não
implica em atipicidade da conduta.
É o quanto basta à prolação do decreto condenatório.
Vale dizer, a douta sentenciante analisou condizentemente
todos os requisitos objetivos e subjetivos, que culminaram no decreto
condenatório, o qual, por isso, não merece qualquer modificação.
As penas foram bem dosadas, tanto que a r. defesa sequer se
insurgiu contra os critérios e parâmetros adotados pela julgadora.
Nada há, pois, a ser alterado.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, mantida a r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR